Tribunal: TJSP
Processo: 0061950-35.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0061950-35.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATO
NERI SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO interposto por Renato Neri Soares para: a) reduzir
sua pena para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, de valor unitário
mínimo; b) fixar o regime inicial aberto; c) substituir a pena privativa de liberdade
por prestação de serviços à comunidade e mais 10 (dez) dias-multa, de valor unitário
mínimo; e d) afastar a indenização civil arbitrada ao ofendido. V.U, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061950-35.2015.8.26.0050 -Voto no
2
Voto no 10.063
Apelação no 0061950-35.2015.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Renato Neri Soares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Estelionato. Venda fraudulenta de produto pela
internet. Prova segura acerca da autoria e materialidade do
delito. Pena. Redução. Possibilidade. Regime aberto e
substituição
por
restritiva
de
direitos.
Possibilidade.
Afastamento de indenização civil. Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 181/185, acrescenta-se
que Renato Neri Soares foi condenado às penas de 01 (um) ano
e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, de valor unitário
mínimo, porque incurso no artigo 171, caput , do Código Penal.
Foi o réu ainda condenado na devolução do valor pago pela
vítima (R$ 1.000,00) e deferido o apelo em liberdade.
Inconformado (fl. 201), o réu apelou pleiteando somente a
fixação do regime inicial semiaberto (fls. 208/211).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 215/217), manifestou-se a
d.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
(fls.
229/231)
pelo
improvimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061950-35.2015.8.26.0050 -Voto no
3
É o relatório .
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24 de dezembro
de 2014, por volta das 09h40min, na agência da Caixa Econômica
Federal situada na Praça da República, no 309, bairro República,
nesta cidade e comarca da Capital, RENATO NERI SOARES,
qualificado indiretamente a fls.44/45, obteve para si, vantagem
ilícita no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em prejuízo da vítima
Luiz Artur Pie
de Lima, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante ardil e
outro meio fradulento”
“Conforme se apurou, o denunciado anunciou no sítio da Internet
“OLX” um vídeo game “X-Box”, pelo valor de R$ 1.000,00,
utilizando-se de cadastro em nome de Giovani Gonçalves, com o
propósito de aplicar golpes Apurou-se também que, em razão do
anúncio, a vítima Luiz entrou em contato com o denunciado, que
se identificou falsamente como GIOVANI, e manifestou interesse
na aquisição do produto. Assim, o denunciado informou que
entregaria o produto para vítima após a realização do depósito em
sua conta bancária.”
“A vítima, ludibriada pela promessa, efetuou o depósito da
quantia de R$ 1.000,00 na conta corrente de titularidade do
denunciado (Caixa Econômica Federal, agência 4070, c/c no
3728-3). Ocorre que, mesmo após realizar o depósito, a vítima não
recebeu a mercadoria e também não conseguiu mais fazer
contato com o denunciado.” (fls. 91/92).
A materialidade do crime foi comprovada pelo boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061950-35.2015.8.26.0050 -Voto no
4
ocorrência (fls. 06/07), documentos da transação fraudulenta
(fls.
08/11)
boletins
de
ocorrência
que
apuram
fatos
semelhantes (fls. 22/23, 24/25, 26/27, 28/29, 30/31, 32/33);
relatório de investigações (fls. 56/58) e pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A vítima Luiz Arthur Pie de Lima confirmou os fatos narrados no
Boletim de Ocorrência no6623/14, na delegacia com relação ao
golpe sofrido pela internet, qual foi, um anúncio de um vídeo
game pelo site OLX. Para o pagamento de tal vídeo game, efetuo o
depósito bancário na conta bancária de Renato Neri Soares, Banco
Caixa Econômica Federal, agência 4070, conta corrente 3728-3, no
valor de R$1000,00, produto este que nunca foi entregue. O
declarante compromete-se em apresentar o recibo de depósito e
as mensagens
de texto que trocou via celular linha no 11 98346-8825. Em juízo
(audiência 18/09/2018) ratificou seu depoimento. O nome da
conta corrente era o mesmo do vendedor. Não teve contato
pessoal com o réu. Em juízo (audiência 04/12/2018 -necessidade
de refazer a oitiva considerando áudio inaudível na audiência do
dia 18/09/2018) ratificou seu depoimento.” (fl. 183).
“A testemunha de defesa Vinicius Vilani Silva disse (audiência
04/12/2018) que conhece o réu há 03 anos mais ou menos. Que
emprestou a conta para José Roberto para receber uma comissão
de seu trabalho. Emprestou sua conta durante mais ou menos 01
mês 4 x por semana. Até que recebeu uma ligação do banco Itaú
que disse que teria de devolver o dinheiro. O réu disse que não
era mais para atender as ligações. O Itaú acabou encerrando sua
conta. Pelo que sabe o réu também emprestou sua conta a ele. O
conheceu no bar de seu pai, no centro. Ministério Público: tinha a
conta fazia 06/07 meses. Não sabe dizer se o réu emprestou a
conta na mesma época. Que emprestou a conta deve fazer 01
ano. Sua conta foi encerrada logo depois que abriu, não lembra o
ano. Não sabe dizer com o que o
réu trabalha. Era ele mesmo quem tirava o dinheiro e entregava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061950-35.2015.8.26.0050 -Voto no
5
para o tal José Roberto.” (fl. 183).
“Em juízo O RÉU negou os fatos. Disse que caiu em um golpe
também. Que conheceu José Roberto na Mooca e frequentava o
bar da esquina e lá ele sempre estava. Emprestou a conta para ele
por mais de 5 vezes. Tem 40 anos. Esta respondendo a outro
estelionato e aconteceu igual. Trabalha com IBOPE em sua própria
empresa. Mora com a esposa e dois enteados.” (fl. 183).
Diante desse conjunto probatório, no qual a versão
apresentada pelo acusado no sentido de que também foi vítima
de um estelionato e emprestou sua conta bancária para terceiro
chamado José Roberto resultou isolada nos autos, devem
prevalecer as declarações do ofendido, que confirmou, sob o
crivo do contraditório, a existência da infração penal e que
efetuou o depósito do valor na conta bancária do acusado.
Ressalte-se que é pouco crível a narrativa no sentido de
que o apelante cedeu a sua conta bancária para o recebimento
de valores desconhecidos sem repassá-los ao indivíduo com
quem estabelecera tal acordo.
Dessa forma, como consequência, a condenação pelo
crime descrito na inicial acusatória era de rigor, tanto que a
Defesa questiona apenas a fixação do regime inicial semiaberto.
Assim, passo à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 59

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061950-35.2015.8.26.0050 -Voto no
6
do Código Penal, a pena-base foi exasperada de 1/3 acima do
mínimo legal, tendo em vista a existência de diversas ações e
investigações em curso pela prática de delitos da mesma
espécie.
Entretanto,
observo
que,
segundo
entendimento
sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Súmula 444),
ações e investigações em curso não podem fundamentar a
exasperação da reprimenda. Assim, a pena fica reduzida para o
mínimo legal de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.
Nas demais fases a pena permaneceu inalterada diante
da inexistência de circunstâncias modificadoras.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, objeto
do presente recurso, considerando o quantum da pena agora
imposta, bem como a primariedade relativa do acusado,
entendo suficiente à reprovação da conduta do réu o regime
inicial aberto.
Consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis ao
réu, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da
pena corporal, e mais 10 (dez) dias-multa, de valor unitário
mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061950-35.2015.8.26.0050 -Voto no
7
Por fim, apesar existirem documentos indicando o
prejuízo da vítima no valor de R$ 1.000,00 (cf. fls. 08/11),
observo que não houve pedido expresso do Parquet em relação
à indenização mínima ao ofendido, tampouco foi realizada
instrução específica para impugnação ou validação do referido
pedido. Assim, afasto a indenização estabelecida na r. sentença,
o que nada impede que a vítima ingresse com pedido na esfera
cível.
Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) FIXAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS
VALORES A SEREM PAGOS A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS
DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE PEDIDO EXPRESSO E DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EXISTENTE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Ao
interpretar o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
este Superior Tribunal de Justiça fixou a compreensão de que a
fixação do valor mínimo para a indenização dos prejuízos
suportados pelo ofendido depende de pedido expresso e formal,
de modo a oportunizar a ampla defesa e o contraditório. 2.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para
reduzir a pena imposta ao paciente para 10 (dez) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, bem como para excluir da sentença a
condenação ao pagamento de valores a título de reparação dos
danos causados às vítimas.” (STJ. HC no 321279/PE, Rel. Min.
Leopoldo de Arruda Raposo, QUINTA TURMA, julgado em
23/06/2015, DJe 03/08/2015) (grifo meu).
No mesmo sentido é o ensinamento de Guilherme de
Souza Nucci:
“admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061950-35.2015.8.26.0050 -Voto no
8
para a reparação dos danos causados pela infração penal, é
fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido
formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse
pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de
acusação) ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa
indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí,
deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e
produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo
a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser
reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal
Comentado, 15a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 861).
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO interposto
por Renato Neri Soares para: a) reduzir sua pena para 01 (um)
ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo;
b) fixar o regime inicial aberto; c) substituir a pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade e mais 10
(dez) dias-multa, de valor unitário mínimo; e d) afastar a
indenização civil arbitrada ao ofendido.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator